Tribunal: TJSP
Processo: 2161781-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação indenizatória ajuizada em 2002 – Início de cumprimento que data de 2017 – Documentos que evidenciam a ocorrência de encerramento irregular, sem a respectiva baixa nos órgãos públicos, caracterizando fraude à lei, que acarreta a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão dos sócios no polo

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação indenizatória ajuizada em 2002 – Início de cumprimento que data de 2017 – Documentos que evidenciam a ocorrência de encerramento irregular, sem a respectiva baixa nos órgãos públicos, caracterizando fraude à lei, que acarreta a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão dos sócios no polo passivo – Endereço da sociedade constante do contrato social que, no mais, está desatualizado, havendo indícios tratar-se de endereço de 'fachada', na medida em que corresponde ao prédio em que atua o Ministério Público estadual - Imóveis que foram passados para o nome da empresa somente em julho de 2019, anos após o início da execução e mesmo após a propositura do presente incidente, com objetivo único de garantir a arguição de que a empresa não é insolvente – Descabimento - Desconsideração da personalidade jurídica mantida– RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2161781-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ANDRE ALVES DE MIRANDA, é agravado JOSÉ
AUGUSTO DA SILVA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2161781-02.2020.8.26.0000 -Voto no 10030
2
VOTO No 10.030
Agravo de Instrumento n. 2161781-02.2020.8.26.0000
Origem: 23a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Juiz: Dr. Guilherme Silveira Teixeira
Agravante: ANDRE ALVES DE MIRANDA
Agravado: JOSÉ AUGUSTO DA SILVA
Interessada: COMERCIAL BRASIL RURAL LTDA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Ação indenizatória ajuizada em 2002
Início de
cumprimento que data de 2017
Documentos que
evidenciam a ocorrência de encerramento irregular, sem a
respectiva baixa nos órgãos públicos, caracterizando fraude
à lei, que acarreta a teoria da desconsideração da
personalidade jurídica, com a inclusão dos sócios no polo
passivo Endereço da sociedade constante do contrato
social que, no mais, está desatualizado, havendo indícios
tratar-se de endereço de 'fachada', na medida em que
corresponde ao prédio em que atua o Ministério Público
estadual - Imóveis que foram passados para o nome da
empresa somente em julho de 2019, anos após o início da
execução e mesmo após a propositura do presente
incidente, com objetivo único de garantir a arguição de que
a
empresa
não
é
insolvente

Descabimento
-
Desconsideração da personalidade jurídica mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra r. decisão que acolheu o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, para incluir no polo passivo do
cumprimento de sentença o sócio André Alves Miranda, convertendo o arresto
cautelar em penhora.
O efeito suspensivo foi deferido, de forma a obstar o
levantamento da quantia penhorada por quaisquer das partes até julgamento
colegiado deste recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2161781-02.2020.8.26.0000 -Voto no 10030
3
Contraminuta às fls. 664/677.
É o relatório.
O agravante André Alves Miranda defendeu inexistir
amparo fático e jurídico ao acolhimento da desconsideração da personalidade
jurídica da empresa Comercial Brasil Rural Ltda., da qual é sócio.
Para tanto, apontou para o fato de que a sociedade
foi constituída há mais de 30 anos, sendo que em razão da antiguidade desta, e
mesmo de sua idade (93 anos), houve diminuição das atividades, o que não
significa tenham encerrado irregularmente suas atividades, tampouco indica dolo
em fraudar direitos dos credores.
Destacou que não é verdade que “não honra com o
crédito executado por quase 40 anos”, certo que o incidente de cumprimento de
sentença é novo, iniciado em 2017, não sendo a inadimplência justificativa válida
para o decreto de desconsideração de personalidade jurídica.
Referiu que parte do crédito já foi satisfeita nos autos
do cumprimento de sentença no 0007603-28.2017.8.26.0100 e que a empresa tem
imóveis em seu nome, os quais são mais do que suficientes para quitar a dívida,
merecendo destaque os imóveis objetos das matrículas no 131.194 e no 131.188,
ambas do 1o Oficial de Registro de Imóveis de Osasco (fls. 207/212). Conclui,
assim, que a empresa é perfeitamente solvente e que não foram praticados atos
de fraude ou abuso.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente,
desconsidera-se,
em
absoluto,
quaisquer argumentos que isoladamente busquem atribuir a responsabilidade por
desencontro ou desatualização de informações à idade do sócio. Este, ao que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2161781-02.2020.8.26.0000 -Voto no 10030
4
observa, é civilmente capaz e continua, do que se tem notícia, exercendo atividade
empresária.
Destarte, a idade avançada, por si só, não traz
quaisquer implicações não sendo demais salientar-se que o agravado também é
pessoa idosa.
No mais, tem-se que a demanda principal, que deu
origem ao presente expediente foi ajuizada em 2002.
O cumprimento de sentença, por sua vez, data de
2017.
Iniciado o cumprimento de sentença, o agravado
postulou a intimação da empresa Comercial Brasil Rural para que realizasse o
pagamento de R$ 249.443,45 (atualizado até dezembro/2016). Houve bloqueio e
transferência de parte do valor necessário à quitação do débito.
Em 2019, contudo, o exequente deu início ao
procedimento para desconsideração da personalidade jurídica da empresa
condenada, consignando que após detida análise do informe de Imposto de Renda
da executada juntado aos autos (anos de 2013/2014), ficou claro que esta não
apresenta movimentação financeira, ostentando, outrossim, apenas um
sócio (em contrariedade ao que consta da certidão da Jucesp).
Mais gravemente, o endereço atribuído à empresa
é uma porta no edifício ocupado pelo Ministério Público de São Paulo, a
indicar tenha sido indicada sede 'de fachada'.
Reclamou o suscitante, ainda, que a empresa
executada sequer entregou ao fisco as declarações mais recentes de imposto de
renda, a indicar que possivelmente sequer vem declarando renda nos últimos
anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2161781-02.2020.8.26.0000 -Voto no 10030
5
Destacou abuso na utilização da pessoa jurídica e
pugnou pela constrição de bens dos sócios André Alves Miranda e Arnaldo Aguiar.
Em sua contestação, o ora agravante assume que
não houve mesmo entrega das declarações de renda a partir de 2014, na medida
em que “empresa do Requerido há alguns anos já não possui atividade
operacional, permanecendo aberta apenas e tão somente para haver alguns
direitos e equacionar algumas obrigações que ainda estão pendentes, como é o
caso do débito cobrado no cumprimento de sentença no
0007603-28.2017.8.26.0100.” (fl. 191, in verbis).
Por tal motivo, nos últimos anos vem apresentando
“Declaração de Pessoa Jurídica PJ Simplificada Inativa”.
Confirmou que em maio/2019, o sócio Arnaldo
Aguiar, de fato, retirou-se “o que certamente abrirá ao sócio remanescente, o ora
Requerido, as opções de restabelecer a pluralidade de sócios ou a transformação
para empresário individual ou empresa individual de responsabilidade limitada no
prazo de 180 (cento e oitenta dias) nos termos do que faculta o artigo 1.033, do
Código Civil.” (fl. 192).
Quanto ao que chamou de 'desatualização de
endereço' da empresa, defendeu não haver motivo para estranheza, considerada
sua inatividade e o fato de que os endereços dos sócios sempre estiveram
atualizados.
Sobre os imóveis objeto das matrículas 131.194 e
131.188, dados em pagamento à empresa, tem-se que estes somente foram
transferidos para o nome da executada em 12 de julho de 2019 (fls. 207/212),
após o ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
inclusive.
Tudo considerado, nota-se que há contradição por
parte do próprio agravante, que por um lado, em seu recurso, deduz que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2161781-02.2020.8.26.0000 -Voto no 10030
6
houve encerramento das atividades empresariais, mas somente redução destas
em razão de sua idade, contido, nada prova neste sentido, trazendo elementos
que, ao contrário, indicam que a empresa está mesmo inativa.
Em que pese tenha comprovado haver, atualmente,
patrimônio no nome da sociedade, é certo que tais negócios jurídicos foram
recentemente averbados nas matrículas dos imóveis, com intuito único de
demonstrar inexistir quadro de insolvência.
Não foram, ademais, trazidos quaisquer outros
argumentos ou documentos aptos a infirmar a decisão agravada, vislumbrando-
se, pois, abuso da personalidade jurídica da empresa mediante seu irregular
encerramento de atividades, com objetivo de lesar a credor.
Destarte, prestigia-se a r. decisão de primeira
instância, assim fundamentada:
“O fechamento das portas sem adoção de
qualquer providência a que os sócios estão incumbidos por lei implica
inadmissível utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar
credores (art. 50, §1o, CC).
Nessa perspectiva, tem-se que o enceramento
irregular da sociedade caracteriza desvio de finalidade, vez que, para além da
consecução do objeto social, a inobservância das regras legais de dissolução
teve por escopo livrar a pessoa jurídica, e indiretamente seus sócios, da
responsabilidade por obrigações contraídas perante terceiros.
Na espécie, a afirmação de que a executada
encontra-se em ritmo reduzido de atividades vem desmentida pelos próprios
documentos trazidos pelo desconsiderando, pelos quais se verifica recentíssima
aquisição de bens imóveis por dação em pagamento (fls. 208/9e 211/2).
Ademais, somando-se à insólita declaração de
endereço de sede coincidente com prédio do parquet estadual (fls. 15 e 25/6),
tem-se o evidente descumprimento das obrigações tributárias, ao menos, desde
2015 (fls. 121/2, principais), razão pela qual inviável saber-se de fato a situação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2161781-02.2020.8.26.0000 -Voto no 10030
7
financeira da executada, cujas demonstrações financeiras tampouco foram
trazidas neste incidente.
Sendo
assim,
o
reiterado
e
sistemático
descumprimento de obrigações civis, fiscais e societárias tem beneficiário certo
e determinado, representando, em conjunto, hipótese de utilização da pessoa
jurídica com o propósito de lesar credores.
Fraqueia-se, por conseguinte, a excepcional
responsabilização do sócio. Não lhe aproveita, ainda, a existência de bens
imóveis, cuja aquisição sucede a instauração do presente incidente e somente
nele foram noticiadas. (...)”
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora